Tribunal: TJES
Processo: 5000765-58.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-58.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO UGO SARTORI
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000765-58.2024.8.08.0061

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: ANTONIO UGO SARTORI

RECORRIDOS: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16611078, sendo este cabível e tempestivo. Rejeito a impugnação apresentada em contrarrazões, por ser genérica, e defiro a gratuidade de justiça pleiteada, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, firmando entendimento de que o banco demandado teria comprovado a regularidade da contratação.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 16611079 pretendendo a reforma da sentença.

O banco recorrido apresentou contrarrazões no id 16611083, postulando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.
Passo a decidir
.

Após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. De acordo com a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
. No presente caso, o banco recorrido não apresentou documentos que comprovassem de forma inequívoca que a recorrente, no momento da contratação, foi devidamente informada sobre as características específicas do produto contratado,
especialmente a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado
.

Na qualidade de consumidora, a parte requerente não detém os meios nem o conhecimento técnico necessário para compreender plenamente a natureza do produto ofertado, tampouco para questionar os critérios utilizados unilateralmente pela instituição financeira na gestão e nos descontos vinculados ao cartão de crédito consignado. Tal circunstância impõe o reconhecimento da sua vulnerabilidade e justifica a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Em que pese o banco tenha apresentado Termo de Adesão (id 16611060), percebo que tal documento não é suficiente para comprovar a efetiva e regular utilização do cartão, uma vez que
não há demonstração de que tenha sido utilizado cartão de crédito e nem sequer comprovação da emissão e entrega do cartão em si
, o que é suficiente para descaracterizar a natureza da contratação.

Além disso, o histórico de faturas apresentado (id
16611062
e id
16611061
), demonstra que o cartão nunca foi utilizado, somente contendo a existência do saque e cobranças de outros encargos. A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu unilateralmente, sem informação clara e adequada, em modalidade diversa da pretendida pelo recorrente
.

No mérito, portanto, assiste razão à parte Recorrente
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

Os contratos dessa espécie, por sua própria estrutura, impõem encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco, o que não se verifica no caso concreto.
A ausência de demonstração de qualquer compra, saque ou uso continuado do cartão, aliada à vulnerabilidade da parte autora — aposentado, com rendimento limitado — evidencia falha na prestação de informação e vício de consentimento, tornando nula a avença nos termos do art. 6º, III, do CDC
.

Ademais,
não há nenhuma justificativa para a manutenção dos descontos sob fundamento de cobrança de dívida vinculada a cartão de crédito não utilizado
, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da ausência de documentos que comprovem a efetiva contratação consciente dessa modalidade pela parte requerente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo tradicional, sem informação clara e expressa ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores indevidamente descontados
, além da compensação por danos morais, diante da redução ilícita da subsistência do consumidor vulnerável.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora. Neste ponto, aplica-se com propriedade o entendimento firmado pelo TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC . AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13 .175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3 . Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5 .000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Assim, diante da ausência de prova da ciência efetiva da parte demandante quanto à real natureza do contrato, reconhece-se a presença de vício de consentimento, configurado pelo erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, comprometendo a validade do negócio jurídico celebrado.

À luz desses precedentes e
diante da ausência de demonstração robusta acerca da regularidade da contratação, impõe-se reconhecer a nulidade do vínculo jurídico
discutido. Com isso, o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes merece acolhimento.

A parte autora postulou a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Faz jus a parte autora à devolução da quantia debitada indevidamente em sua conta bancária, visto que foram violados dispositivos protetivos do direito do consumidor, sob pena de locupletamento ilícito da parte ré.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)". (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

Deste modo, a parte autora tem direito à
restituição simples
dos valores indevidamente descontados antes de 15/12/2021, data do julgamento do tema repetitivo, e à
restituição em dobro
dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.

Por outro lado, a devolução das partes ao
status quo ante
implicará, neste caso, na obrigação de a parte autora devolver à ré os valores creditados na sua conta bancária. Quanto a esse ponto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
, uma vez que a devolução integral do valor recebido pela autora é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Logo, a parte autora deverá devolver os valores que lhe foram creditados pela parte requerida, acaso haja comprovação nos autos de que tais valores foram efetivamente depositados em sua conta. Ademais, considerando a existência de créditos e débitos mútuos entre as partes, deve ser aplicado o comando contido no art. 368 do Código Civil, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.

Quanto aos
danos morais, entendo serem presumidos no presente caso
. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte autora/recorrente.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação, tenho como adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para compensação por danos morais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Antônio Ugo Sartori
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, nos seguintes termos:

a)
DECLARO
a nulidade do contrato discutido nestes autos e
DETERMINO
que o banco requerido cesse imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício da parte Requerente;

b)
CONDENO
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar de cada evento danoso;

c)
CONDENO
a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

d)
DETERMINO
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho o voto do douto relator, apenas com a ressalva de que, a meu ver, a repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples até março de 2021 e, posteriormente, de forma dobrada, considerando a modulação de efeitos firmada no EDiv-AREsp 676.608/RS.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito